Tribunal: TJES
Processo: 0002390-42.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002390-42.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS FELIPE DE SOUZA PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002390-42.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS FELIPE DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENAN SILVA ALVES - ES22698-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e do art. 147-B do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma e nas circunstâncias da Lei nº 11.340/06. O juízo de primeiro grau fixou a pena definitiva em 1 ano e 2 meses de reclusão, 15 dias de prisão simples e 30 dias-multa, em regime aberto, arbitrando, ainda, indenização mínima por danos morais no importe de R$ 1.000,00. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, fundamentando-se em declaração escrita em que a vítima nega os fatos e na ausência de testemunhas presenciais. Subsidiariamente, requer a exclusão da indenização moral sob o argumento de que a denúncia, embora contivesse o pedido, não indicou o valor mínimo pretendido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção do decreto condenatório, considerando a existência de documento redigido pela própria vítima negando as agressões e a ausência de outras testemunhas visuais do fato; e (ii) saber se é legítima a fixação de valor mínimo para a reparação de danos morais quando a denúncia formulou o pedido expressamente (art. 387, IV, do CPP), mas não apontou um montante financeiro específico.

III. Razões de decidir

3. Nos crimes e contravenções praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra coerente e encontra amparo em outros elementos de convicção dos autos.

4. O depoimento firme da ofendida em Juízo, corroborado pelas declarações de seu genitor e por provas documentais (mensagens e fotos enviadas pelo réu com intuito difamatório e controlador), é plenamente capaz de fundamentar a condenação.

5. A existência de declaração escrita da vítima e o pedido de retirada das medidas protetivas não desconstituem a prova da autoria e materialidade delitiva, uma vez que tais atitudes são compatíveis com o contexto de submissão e o "ciclo da violência", tendo a própria ofendida esclarecido judicialmente que redigiu a referida carta por pressão psicológica do réu e instrução do advogado de defesa.

6. A fixação de valor mínimo para a reparação de danos morais (art. 387, IV, do CPP) nos casos de violência contra a mulher decorre da própria prática delituosa (dano
in re ipsa
) e independe de dilação probatória específica, bastando que haja pedido expresso na denúncia para que se garanta o exercício do contraditório. O valor arbitrado em R$ 1.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante do abalo psicológico demonstrado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS FELIPE DE SOUZA PEREIRA
, inconformado com a r. sentença que condenou o apelante pela prática das infrações penais previstas no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e no art. 147-B do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 à pena de e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 30 (trinta) dias-multa, e arbitrando indenização mínima em favor da vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A defesa no id. 18019788, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Requer, ainda, o afastamento da fixação de valores mínimos de indenização à vítima.

Contrarrazões de id. 18019790, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 18621737, por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002390-42.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS FELIPE DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENAN SILVA ALVES - ES22698-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...]

“Revela o inquérito policial junto que, em 22 de julho de 2021, por volta das 14h48, na rua Armando Reis Athaide, nº 146, Bairro Monte Belo, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto, praticou vias de fato contra sua companheira e vítima,
D. G. B. S.
bem como, mediante ameaça, visou controlar as ações, comportamentos e decisões, causando prejuízos a sua saúde psicológica e autodeterminação.

Ressai que, após iniciar o processo de separação o Denunciado irresignado com o fim do relacionamento passou a coagir a vítima, enviando mensagens para ela e familiares, além de ameaça-la, dizendo que iria tirar a guarda de seu filho.

Emerge dos autos do presente procedimento perseeutório que no dia dos fatos, a vítima saiu com o Denunciado de moto, sendo que em determinado momento o Denunciado com o intuito de intimida-la, passou por um quebra-molas em alta velocidade motivo pelo qual a vítima se desequilibrou e para que não caísse tentou segurar na cintura CARLOS, que desferiu contra ela um tapa na região de sua mão.

Consta ainda, que o Denunciado inconformado com a separação, mesmo após sair de casa continuou indo lá todos os dias com a desculpa de ver o filho, entretanto o Denunciado na ocasião ameaçava a vítima e tentava coagi-la a reatar o casamento.

Não bastasse, com o intuito de difamar D., o Denunciado mandava várias mensagens para o genitor da vítima, com fotos de vários homens dizendo que a vítima estaria de relacionando com eles.

Em sede policial, o Denunciado negou os fatos a ele imputados.

Autoria e materialidade evidenciadas pelos depoimentos produzidos na esfera policial, Boletim de Ocorrência, bem como demais elementos de convicção constante nos autos. ”

[...]

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS FELIPE DE SOUZA PEREIRA
, inconformado com a r. sentença que condenou o apelante pela prática das infrações penais previstas no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e no art. 147-B do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 à pena de e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 30 (trinta) dias-multa, e arbitrando indenização mínima em favor da vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A defesa no id. 18019788, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Requer, ainda, o afastamento da fixação de valores mínimos de indenização à vítima.

Não assiste razão ao recorrente.

Da Autoria e Materialidade Delitiva (Vias de Fato e Violência Psicológica)

A materialidade e a autoria das infrações penais previstas no art. 21 da Lei das Contravenções Penais e no art. 147-B do Código Penal restaram sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos.

Embora o réu tenha negado as imputações em seu interrogatório judicial, alegando que "não desferiu tapa na vítima" e que "não xingava a vítima", afirmando que ela mesma redigiu a declaração inocentando-o, sua versão encontra-se isolada.

Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, que geralmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória.

No presente caso, o depoimento da ofendida D. G. B. S., prestado sob o crivo do contraditório, mostrou-se firme, coerente e detalhado.

A vítima narrou a contravenção de vias de fato e a violência psicológica com clareza:

"Que foi com o réu tomar vacina. Que o réu acelerou a moto. Que segurou o réu e ele lhe desferiu um tapa."

"Que o réu passou a lhe xingar. Que ele mandou mensagens para seus pais."

"Que o réu ameaçava pegar a guarda do filho. Que o réu vigia a vítima quando ela saía."

O contexto de opressão foi integralmente corroborado pelo informante Orlando Alves Barbosa, genitor da ofendida, que presenciou a rotina de abusos:

"Que o 'cara é um monstro'... Que o réu queria dominar a vítima, para que ela fosse seu objeto."

"Que o réu quebrou várias vezes o celular da vítima... Que o réu monitorava a vítima pelo celular."

"Que a vítima fez tal comentário no dia do fato relacionado à moto [sobre o tapa]."

"Que o réu mandou vários prints para ele dizendo que a vítima estava saindo com determinados homens para que ele ficasse contra a vítima."

A defesa tenta descredibilizar a ofendida valendo-se de uma declaração escrita por ela (fl. 66) negando as agressões e de um pedido de revogação de medidas protetivas.

Contudo, a própria vítima justificou em Juízo a confecção do referido documento, elucidando que foi instruída e pressionada pelo réu e por seu patrono, demonstrando exatamente o alto grau de violência psicológica, dominação e manipulação a que estava submetida. A vítima declarou:

"Que foi o advogado do réu que escreveu e ela 'passou a limpo'. Que no dia desta declaração, o casamento estava bem. Que o réu dizia que poderia perder o emprego e que era culpa dela e que o processo criminal poderia atrapalhá-lo a prestar concurso público."

A retratação da vítima ou o pedido de arquivamento de medidas protetivas em momentos de reconciliação são comportamentos intrínsecos ao "ciclo da violência", caracterizado pela alternância entre agressões e fases de "lua de mel".

Tais atitudes não apagam a materialidade dos delitos, mas evidenciam a profunda vulnerabilidade e dependência emocional da ofendida frente ao agressor.

Além disso, a prova documental (prints de mensagens enviados ao pai da vítima) comprova cabalmente a intenção do réu de difamar e exercer controle sobre a vida e a autodeterminação da mulher, preenchendo o tipo do art. 147-B do Código Penal.

Do Valor Mínimo para Reparação de Danos Morais

A insurgência defensiva quanto à condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais também não merece prosperar.

A defesa alega violação ao contraditório pela ausência de indicação de um valor monetário específico na denúncia.

Entretanto, verifica-se que o Ministério Público formulou pedido expresso na exordial acusatória para a reparação dos danos sofridos, nos moldes do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao estabelecer que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é
in re ipsa
(presumido), decorrendo da própria prática delituosa, dispensando dilação probatória específica sobre a extensão do abalo psicológico.

Havendo pedido formal na denúncia — o que ocorreu no caso concreto —, o contraditório foi plenamente assegurado ao longo da instrução processual, sendo legítima a fixação do
quantum
indenizatório pelo magistrado.

O valor arbitrado na sentença (R$ 1.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, exercendo função compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.